Tribunal: STF
Processo: ARE 1276679
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTENSÃO TOTAL DE 1.112,36 HA. 242,30 HA. EXCLUSÃO DO VALOR PAGO DA EXTENSÃO DE TERRA RESERVADO À UNIÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.
    1. A negociação entre os autores e a CESP resolveu-se se numa venda e compra "ad carpus", quando os primeiros venderam à segunda "corpo certo", ou seja, tudo que se encontrava nos limites do que chamaram de Fazenda Santa Isabel, não podendo, assim, pleitear complementação do preço que livremente ajustaram para o todo denominado Fazenda Santa Isabel.
    2. Analisando a prova contida nos autos, especialmente a escritura de compra e venda traslada às fls. 10/12, vê-se que os autores efetivamente venderam à CESP uma área rural de terra, perfazendo um total de 1.112,36 hectares.
    3. No entanto, receberam indenização por 870,06 hectares, vez que, do total constante da escritura, 242,30 hectares se constituíam de terrenos reservados e que, portanto, não eram indenizáveis.
    4. Através da escritura pública de venda e compra, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis, vê-se que a área nela referida, equivalente a 1.112,36 hectares, os autores aceitaram indenização de parte dela, reconhecendo que 242,30 que integrava a totalidade do imóvel, não lhe pertenciam, porquanto se tratava de terreno reservado, em relação ao qual não era devida a indenização, muito embora estivessem encravados na totalidade do imóvel e, por cento, deles pudessem fazer uso a título precário.
    5. Trata-se de acordo livre de vontades, onde tem os contratados a faculdade de aceitar, ou não, as cláusulas nele estipuladas.
    6. E uma vez que os autores; ora- apelantes, o aceitou tal como - escrito, tornou-se obrigatório, fez lei entre as partes, na medida em que, em face da natureza da alienação, ao vendedor cabe averiguar as condições do contrato, certificando-se das circunstâncias da venda do imóvel, atividade que deverá anteceder o ato a ser praticado.
    7. Ao assinar o contrato de promessa de compra e venda com CESP, os autores tinham conhecimento das consequências jurídi que estavam assumindo, ou seja, o recebimento do preço da extensão superficial da Fazenda, excluindo o terreno marginal de propriedade da União Federal, área necessária à formação da Bacia de Acumulação da Usina Hidroelétrica de Capivara.
    8. O negócio realizado entre as partes não possui qualquer vício que enseje sua anulação, impedindo, portanto, a complementação do preço que livremente os apelantes acordaram com a CESP.
    9. O juiz apreciará a prova livremente para a formação de sua convicção, não estando restrito ao laudo pericial apresentado pelo expert, podendo se valer de outros elementos ou provas para formar sua convicção, desde que o faça fundamentadamente, como ocorreu no caso.
    10. Apelação improvida.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte apenas para sanar omissão, sem efeitos infringentes.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º , incisos XXIV e XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente